Tribunal: CARF
Processo: 12448.915186/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915186/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.536 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2024
Recorrente
SERES SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915186/2018-61
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915186/2018-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 101-002.402 - 13a Turma da
DRJ01, sessão de 29 de setembro de 2020, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 2574442, emitido eletronicamente em
08/02/2019,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
33628.55135.141014.1.3.02-7079.
Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito:
33628.55135.141014.1.3.02-7079

17571.20796.181114.1.3.02-0648
12454.10251.211114.1.3.02-7096

25322.43853.170615.1.7.02-6374
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do 3o trimestre/2014.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 553.843,10.
IRPJ devido(a): R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 553.843,10. Valor na ECF: R$ 553.843,10.
No despacho foi reconhecido R$ 175.667,55.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância, informando que as retenções são comprovadas pelos documentos anexados.
No entanto, as notas fiscais e extratos, anexados às folhas 21 a 255, não se referem-se a
todas às retenções glosadas.
Protesta pela apresentação posterior de prova documental e pela realização de diligência.”
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915186/2018-61

Em sessão de 29 de setembro de 2020, a 13a Turma da DRJ01, julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 287/297,
contra a decisão de primeira instância, em tópicos, alegando, Da Formação do Saldo Negativo;
Da Jurisprudência do CARF; Da Responsabilidade da Fonte Pagadora pelo Recolhimento da
Contribuição Retida; Princípio da Verdade Material.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 20/08/2021 (fl. 283), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 287/297), em 21/09/2021 (fl. 285), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito ao não reconhecimento integral do
direito ao crédito, informado na DCOMP no 33628.55135.141014.1.3.02-7079 de Saldo negativo
de IRPJ, do 3o Trimestre de 2014, e consequente homologação parcial das compensações
relacionadas.
Importante destacar, preceitua o art. 17, do Decreto no 70.235/72, que considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
não devendo ser conhecidas às razões/alegações, constantes somente no recurso voluntário,
relacionadas a matérias que não foram expressamente suscitadas na impugnação/manifestação de
inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, sob pena, inclusive, de
supressão de instância.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915186/2018-61

O contribuinte, oportunamente, apresentou sua Manifestação de Inconformidade
(fls. 31/32) com suas razões de discordância, em uma única lauda:
“No 3o trimestre de 2014, a empresa apurou um Saldo Negativo de IRPJ, no
valor de R$ 553.843,10, oriundo de retenções realizadas pelas fontes pagadoras
no valor de R$ 553.843,10, conforme indicado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ( DIPJ ) , bem como também no
Despacho Decisório, motivando a presente manifestação.
Diante deste crédito, e objetivando liquidar débitos de tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil ( RFB ), a recorrente transmitiu o PER/DCOMP
inicial registrado sob o no 33628.55135.141014.1.3.02-7079, para fins de
utilização do crédito.
Não obstante tal declaração tenha sido devidamente preenchida e estar lastreada
em crédito legítimo, a recorrente foi surpreendida pelo Despacho Decisório no
2574442, no qual não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, em sua
totalidade, em razão de simples erro de verificação por parte do Fisco Federal,
já que, ao analisar a declaração de compensação enviada pela recorrente, não
conseguiu validar as informações relativas à IR Retida na Fonte, muito
provavelmente em razão de erro de preenchimento por parte da própria
fonte pagadora, que é unicamente a responsável por tal declaração.
A composição do Saldo Negativo pode ser comprovado através de
documentações
e
informações
contábeis/fiscais
acostadas
a
presente
Manifestação de Inconformidade, uma vez que representam a efetiva operação
que deu ensejo à retenção sofrida.
Além das Notas Fiscais correspondentes aos tomadores de serviços da
recorrente, a fim de comprovar definitivamente a plena existência da
integralidade do crédito pleiteado e dirimir quaisquer dúvidas por parte do Fisco
Federal, a recorrente anexa também os extratos bancários, os quais indicam a
efetividade das retenções sofridas a título de IR Retido na Fonte que,
juntamente com as retenções já reconhecidas pela Agencia Fazendária,
corroboram a integridade do crédito ora em litígio.
Por fim, protesta a recorrente, em homenagem ao Princípio da Verdade
Material, pela posterior produção de todos os meios de prova admitidos em
Direito, especialmente a prova documental suplementar, bem como a realização
de diligência fiscal a ser determinado pela digníssima Auditora Fiscal Mônica
Paes Barreto, em relação à efetiva demonstração da existência do direito
creditório da recorrente.” (grifei)
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não apresentou novos documentos
e ou raz es capazes de rechaçar o entendimento do ulgador recorrido, o ual reconheceu crédito
adicional de R 3 .2 3, , restando R . 11, a ser reconhecido, limitando-se a fazer
referência aos documentos, notas fiscais e extratos, anexados a insurgência inicial (fls. 45/225),
todos exaustivamente analisados pela autoridade julgadora de primeira instância, simplesmente
reiterando as razões da manifestação de inconformidade, além de inovar suas argumentações, as
quais acabam por serem fulminadas pelo instituto da preclusão.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915186/2018-61

Inicia o Recorrente, em suas razões recursais (fls. 287/297), argumentos
intitulados: “DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO”; por um lado, discorrendo sobre a
própria formação do saldo negativo; por outro, inovando suas argumentações, introduzindo a
matéria relativa à responsabilidade tributária da fonte pagadora pelas retenções e recolhimentos,
detalhando seus argumentos em tópico próprio: “DA RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA
PELO
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
RETIDA
-
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUINTE QUE
SOFREU A RETENÇÃO - PENALIZAÇÃO EM DOBRO E ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DO ESTADO”, não merecendo a ui tecer maiores consideraç es a respeito das
matérias, uma vez, já atingidas pela preclusão, eis que, não ofertadas em sede de impugnação/
manifestação de inconformidade, conforme preceitua o art. 17, do Decreto no 70.235/72.
Segue o Recorrente, inovando em suas razões recursais/argumentações, sob o
título: “DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF”, argumentando ue, em casos análogos, a
jurisprudência administrativa pátria tem reiteradamente se manifestado no sentido de que, uma
vez demonstrado o erro no preenchimento de documentos fiscais e constatada a existência do
crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal; tema reafirmado em um novo título:
“DA ORIGEM E DA PLENA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL”, a rigor, também, não merecendo
aqui tecer maiores considerações individualizadas a respeito dessas matérias/argumentos não
ofertados em sede de impugnação/manifestação de inconformidade e, portanto, preclusos,
mesmo porque, reafirmam, sob outra perspectiva, a necessidade de prova inequívoca hábil e
idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário, única matéria sobre a
qual o contribuinte efetivamente manifestou inconformidade com suas razões de discordância,
informando que as retenções seriam comprovadas pelos documentos, notas fiscais e extratos,
anexados às fls. 45/225.
Reitera-se que, em sede de recurso voluntário, o contribuinte não apresentou
novos documentos, limitando-se a fazer referência aos documentos, notas fiscais e extratos,
diretamente anexados a insurgência inicial (fls. 45/225); além de apontar suposta juntada de
documentação complementar, nos autos de outro processo administrativo, provas que deveriam
ter sido anexadas diretamente aos autos do presente processo, ainda assim, de relevância
discutível, diante da afirmação que abrange, entre outros documentos, todas as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, com a descrição mensal das retenções ocorridas, não
referindo-se a notas fiscais e extratos complementares aos trazidos originalmente aos autos.
Notar que a presente controvérsia fixou-se na discussão sobre a distribuição do
ônus probatório, no caso de pedido de reconhecimento de direito creditório e a respectiva
homologação da declaração de compensação realizada pelo contribuinte.
De um lado, a autoridade julgadora recorrida, reconheceu parcialmente os créditos
da recorrente, não homologando parte das compensações declaradas, a pretexto de não restar
comprovada a totalidade das retenções, pelos tomadores de serviços, arguidas pela empresa.
De outro lado, sustenta a Recorrente que, na tributação na fonte, uma vez
demonstrada a retenção procedida no pagamento ao contribuinte, com base em notas fiscais e
extratos bancários, é de se reconhecer o crédito pretendido, não sendo responsabilidade do
Recorrente fiscalizar o pagamento por parte da fonte pagadora, responsável tributária e criminal,
agindo a Recorrente sempre de boa fé, tendo o valor do seu serviço reduzido pela fonte
pagadora.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915186/2018-61

Assevera ainda que a jurisprudência administrativa caminha no sentido de que,
constatando-se o erro no preenchimento de documentos fiscais e verificada a existência do
crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito reconhecido e a
compensação homologada, levando em consideração o erro no preenchimento.
Neste contexto, aduz que a devida comprovação do crédito fiscal em referência,
deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que haja erros de
preenchimento das DIRF’s pelas fontes pagadoras, sob pena de enri uecimento sem causa da
Fazenda Pública.
Em que pesem as razões ofertadas pelo Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que a decisão recorrida apresenta-se irrepreensível, devendo ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Pela absoluta similaridade, inclusive, envolvendo o mesmo contribuinte, adoto as
razões de decidir constantes do Acórdão no 1001-003.142 - 1a Seção de Julgamento/1a Turma
Extraordinária, sessão de 08 de novembro de 2023:
“Destarte, de conformidade com o artigo 15 , inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que
observados os requisitos legais, é modalidade de extinção do crédito tributário,
senão vejamos:
“Art. 15 . Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes
termos:
“Art. 1 0. A lei pode, nas condiç es e sob as garantias ue estipular, ou cu a
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do su eito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo
74 da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal
do Brasil, estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 4. O su eito passivo ue apurar crédito, inclusive os udiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de
2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não
deixando margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros
requisitos a serem estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a
compensação somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
comprovado o direito creditório que se funda a declaração de compensação.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915186/2018-61

Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a
contribuinte teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários
seja líquido e certo, passível de aproveitamento. Não se pode partir de um
pretenso crédito para se promover compensações, ainda que, em relação ao
direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja devidamente
amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do
crédito pretendido em sua integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais
amplo de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório
arguido, in casu, atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros
meios de prova, afora os comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira
dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se
limitando a inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do
Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria jus ao crédito pretendido, além
de reportar a uma infinidade de notas fiscais, planilhas, extratos e outros
documentos contábeis, os quais foram devidamente analisados pelo julgador
recorrido e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais
(presunções legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência,
o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a contribuinte é quem
argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de
sua base de dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos
sistemas fazendários. E assim procedeu a autoridade julgadora de primeira
instância, extraindo de sua base de dados as retenções que foram admitidas no
julgamento atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos
constantes dos autos, acima listados, notadamente notas fiscais e extratos, os
quais já foram devidamente analisados no Acórdão [no 101-002.402 - 13a Turma
da DRJ01, sessão de 29 de setembro de 2020] combatido, que concluiu não
terem o condão de amparar o pleito da recorrente em sua integralidade,
consoante restou circunstanciadamente demonstrado em seu bojo, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
Conforme o disposto no artigo 988 do Regulamento do Imposto de Renda o
contribuinte pode deduzir o imposto de renda retido na fonte com base no
comprovante emitido pela fonte pagadora.
[...]
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915186/2018-61

Na falta de comprovante emitido pela fonte pagadora nos termos do artigo 988,
pode o sujeito passivo, em defesa de seu direito, apresentar outros documentos
contábeis e fiscais a fim de comprovar as operações, bem como os recebimentos
deduzidos das respectivas retenções. No caso em exame foram juntadas notas
fiscais e extratos bancários relativos a algumas retenções.
Com base na documentação apresentada e nas informações de DIRF é possível
aceitar os seguintes valores, observando que para algumas fontes parte desses
valores já foi aceita no Despacho Decisório:
[...]
Relativamente aos CNPJ 33.781.055/0003-05 não foi possível relacionar os
valores recebidos (extratos bancários) com as respectivas notas fiscais e suas
deduções, de forma que serão parcialmente aceitas as retenções com base nos
valores identificados em DIRF, observando que o código 6190 refere-se a
retenção de diversos tributos, sendo o IRPJ correspondente a 4,8% da receita.
As retenções da fonte 06.170.517/0001-05 não foram aceitas pois não foi
possível relacionar os valores recebidos (extratos bancários) com as respectivas
notas fiscais e suas deduções.
Quanto às glosas das demais retenções na fonte não confirmadas são mantidas,
pois não foi apresentada nenhuma documentação.
Nos casos de restituição e compensação é atribuição do interessado a
demonstração da efetiva existência do direito creditório pretendido. O artigo 28
do Decreto no 7.574/2011 que regulamenta os processos administrativos fiscais
no âmbito da Receita Federal do Brasil dispõe:
[...]
Ainda nesse sentido, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Lei no
13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao citado Decreto, estabelece que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito.
Dessa forma, cabe ao contribuinte provar o teor das alegações em defesa do
crédito pretendido. No âmbito de um processo administrativo fiscal no qual se
discute um direito creditório, todas as declarações e informações prestadas pelos
contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco se calcados em
documentos contábeis e fiscais hábeis e idôneos. [...]”
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou
novos documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador
recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as
razões da manifestação de inconformidade, além de inovar suas argumentações,
as quais acabem por serem fulminadas pelo instituto da preclusão.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação
da DCOMP, na interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase
recursal, no recurso voluntário, não tendo logrado êxito em demonstrar a
diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade
recorrida agido da melhor forma, com estrita observância à legislação
tributária.”
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que o
recorrente não trouxe comprovação documental adicional, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915186/2018-61

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 318
DF CARF MF
Original